Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732946-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Via Soho (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, no bojo dos autos de no 0718798-87.2019.8.07.0015, ato em que o Magistrado a quo indeferiu o pleito formulado pelo agravante, ressalvando que não compete ao Juízo Falimentar processar o cumprimento de sentença, bem como que a questão atinente à classificação do referido crédito ainda não teria sido sedimentada, já que as recuperandas interpuseram recurso especial na ação executiva. No caso, o recorrente Condomínio do Edifício VIA SOHO alegou ser titular de crédito extraconcursal, no valor de R$ 96.977,67 e requereu a intimação das recuperandas para o pagamento voluntário e, no caso de inércia, que fosse realizada constrição via SisbaJud. Confira-se o ato judicial ora debatido: "(...) 3. PEDIDO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DO CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO – ID. 137136667. Condomínio do Edifício VIA SOHO alegou ser titular de crédito extraconcursal, no valor de R$ 96.977,67, atualizado para 08/08/2022, conhecido nos autos 0727594- 46.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília. Requereu a intimação das recuperandas para o pagamento voluntário e, no caso de inércia, seja realizada constrição via SISBAJUD. Decido. Não compete a este juízo processar o cumprimento de sentença. Não há que se falar, portanto, na intimação da devedora para o pagamento do débito ou no bloqueio de bens neste juízo. Ademais, a questão quanto à classificação do referido crédito ainda não foi sedimentada, já que a recuperanda interpôs recurso especial na ação executiva. Por fim, ainda que se reconheça ser o crédito seja extraconcursal, a competência deste juízo se limita à eventual análise quanto à essencialidade de bens constritos pelo juízo da execução. Assim, nada a prover quanto ao pedido. (...) 9. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. vii. Aguarda-se o administrador judicial cumprir a decisão de D. 159947600. viii. Publique-se esta decisão para as recuperandas, administrador judicial, DIOCESE DE LIMEIRA, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO, PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA e Ministério Público.” (ID 164225421 da origem): Em contrarrazões (ID 53017678, págs. 1/10), preliminarmente, as agravadas pugnam pela suspensão do presente agravo por prejudicialidade externa, uma vez que ainda se encontra em discussão a natureza do crédito do Condomínio recorrente no colendo Superior Tribunal de Justiça. Narram que recuperandas (agravadas) entendem que o crédito é concursal pelos seguintes motivos: i) Acordo firmado com o Condomínio em 25 de abril de 2019, ou seja, esta é a data do fato gerador, data que “nasceu” a obrigação/crédito do Condomínio junto à Recuperanda; ii) Inclusão do acordo em sua lista de credores quando do ajuizamento do pedido de recuperação judicial em 08 de agosto de 2019; iii) O Art. 49 da Lei 11.101, prevê o seguinte: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Embora determinada obrigação não estivesse vencida em 08.08.2019 (data do pedido da recuperação judicial), esta se submete aos seus efeitos e, portanto submissão ao Plano; iv) As obrigações de fazer foram expressamente tratadas e debatidas durante a Assembleia Geral de Credores ocorrida em 23 de março de 2021. Pontuam que a questão se encontra aguardando decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois as recorridas entendem que o caso tem que ser analisado à luz do que preconiza a tese firmada no tema repetitivo 1051 do ST. Informa que o recurso já foi admitido na origem e distribuído sob o número REsp 1981065/DF ao Excelentíssimo Min. Humberto Martins. Desse modo, em face da preliminar de prejudicialidade externa entre o presente agravo e o REsp 1981065/DF ventilada pelas agravadas, em homenagem ao princípio da ‘não surpresa’, intime-se o agravante Condomínio do Edifício Via Soho para sobre ela se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, observando que a questão é atinente à classificação do crédito ora debatido - se concursal ou extraconcursal. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator